Tribunal: TJDFT
Processo: 0731603-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Não cabe a citação por edital quando não foi realizada a tentativa de citação por oficial de justiça em endereço cuja citação pelo correio foi infrutífera, nem promovida qualquer pesquisa nos sistemas disponíveis para que o executado fosse localizado, nos termos da Súmula 414 do STJ.
2. A prescrição intercorrente se traduz na falta de impulso processual pelo exequente acarretando a perda da pretensão à tutela jurisdicional executiva.
3. Incidência automática do disposto no art. 40 da LEF, independentemente de pedido da Fazenda ou pronunciamento judicial, de modo que se contabiliza o prazo de um ano da suspensão processual, somado ao prazo quinquenal de prescrição, a contar da intimação da Fazenda Pública no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor, conforme a tese firmada no Recurso Especial no 1.340.553/RS.
4. Ante o princípio da causalidade, não cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência em execução fiscal extinta pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente quando o ente público contrapõe-se às alegações veiculadas pelo executado na exceção de pré-executividade, bem como quando não foi a Fazenda a responsável pelo ajuizamento da ação de execução, nem pela penhora de bens do devedor.
5. Recurso conhecido e provido.